Tribunal: TJPA
Processo: 0817800-70.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14238 - Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0817800-70.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: MARCIO JORGE NASCIMENTO FREITAS

CORRIGIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Correição Parcial interposta contra decisão que, em sede de inquérito policial, deferiu pedido ministerial de produção antecipada de provas consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima, sem prévia intimação da defesa para manifestação. Sustentada nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa, com pedido de suspensão do ato e devolução de prazo para prévia manifestação defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento de produção antecipada de depoimento especial, sem prévia oitiva da defesa, configura inversão tumultuária do procedimento apta a justificar correição parcial, bem como nulidade por violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Correição Parcial possui natureza excepcional, cabível apenas para sanar erro procedimental grave, inversão tumultuária do feito ou abuso que importe paralisação ou dilação indevida.
4. Inexiste previsão legal que imponha a prévia intimação da defesa como condição de validade do deferimento de produção antecipada de prova, especialmente na fase inquisitorial, sendo admissível o contraditório diferido.
5. O depoimento especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, pode ser colhido antecipadamente para preservação da higidez probatória e prevenção de revitimização.
6. Aplicação do art. 563 do CPP. Ausência de demonstração concreta de prejuízo. Inviabilidade de reconhecimento de nulidade com fundamento em alegação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Correição Parcial conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. O deferimento de produção antecipada de depoimento especial, ainda que sem prévia intimação da defesa, não configura inversão tumultuária do procedimento quando ausente previsão legal específica e assegurado o contraditório diferido. 2. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; Regimento Interno do TJPA, art. 268.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.946.961/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a Correição Parcial Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Correição Parcial
interposta por
Marcio Jorge Nascimento Freitas, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos do processo nº 0800138-94.2025.8.14.1875, em que figura como indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 216-A, §2º do Código Penal (assédio sexual majorado).

O corrigente sustenta que, nos autos de Inquérito Policial, teria sido deferido pedido ministerial de produção antecipada de provas, consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima K.V.M.S, sem que a defesa, já habilitada nos autos, fosse previamente intimada a se manifestar. Alega que a decisão, lançada no sistema em 08/08/2025, não teria sido objeto de regular publicação ou intimação via expediente no PJe, razão pela qual não se teria iniciado prazo processual, tendo a defesa tomado ciência por consulta espontânea (ID 29471574).

Suscita que o deferimento da medida teria ocorrido em alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao modelo acusatório que rege o processo penal contemporâneo, defendendo que o procedimento de produção antecipada de provas pressuporia a prévia oitiva da defesa. Argumenta que a ausência dessa oportunidade de manifestação configuraria nulidade relativa, cujo prejuízo decorreria justamente da impossibilidade de influir na formação do convencimento judicial antes da apreciação do requerimento ministerial.

Requer o provimento da correição parcial, a fim de que a decisão impugnada seja suspensa ou tornada sem efeito, com a devolução de prazo para que a defesa possa se manifestar previamente sobre o pedido de produção antecipada de provas.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 31822624).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da correição parcial (ID 31930917).

Sobreveio aos autos manifestação apresentada pelo corrigente que noticia a designação de audiência para produção antecipada de provas para o dia 12/05/2026 e, diante dessa superveniência fática, requer, em caráter incidental, a concessão de tutela de urgência para suspender o ato designado até o julgamento definitivo da correição parcial (ID 35532931).

Aduz estarem presentes a probabilidade do direito, em razão de alegado vício procedimental no deferimento da prova e eventual inadequação da medida ao caso concreto, bem como o perigo de dano, consistente na possibilidade de consolidação de ato potencialmente nulo e de prejuízo à defesa. Pleiteia o recebimento do pedido incidental, a concessão liminar da medida para sustar a audiência aprazada e, posteriormente, a confirmação da tutela com o reconhecimento da nulidade do ato impugnado.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 36100080).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente Correição Parcial Criminal.

2. Mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, que deferiu pedido ministerial de produção antecipada de provas consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima, sem prévia intimação da defesa para manifestação acerca do requerimento, teria ensejado inversão tumultuária do procedimento apta a justificar o manejo da presente correição parcial.

Adianto, contudo, que a insurgência não merece prosperar.

Cumpre registrar, que a Correição Parcial constitui medida de natureza excepcional, cabível exclusivamente para a correção de erros ou abusos que importem inversão tumultuária dos atos processuais, paralisação injustificada do feito ou dilação abusiva de prazos, desde que inexistente recurso específico previsto em lei para impugnação do ato judicial, conforme dispõe o art. 268 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, o manejo da medida não se presta à simples revisão de decisões judiciais de conteúdo jurisdicional, tampouco à rediscussão de matérias sujeitas ao convencimento motivado do magistrado.

No caso vertente, verifico que o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima, tendo o magistrado singular acolhido o pleito mediante decisão fundamentada, à luz das peculiaridades do caso concreto (ID 29471578 - p. 2/3).

A alegação defensiva de nulidade decorrente da ausência de prévia intimação para manifestação acerca do requerimento ministerial, por si só, não evidencia a ocorrência de tumulto processual ou inversão da ordem legal do procedimento apta a autorizar a intervenção correcional.

Isso porque inexiste previsão legal que imponha, como condição de validade do deferimento da produção antecipada de prova, a prévia oitiva da defesa antes da apreciação judicial do requerimento formulado pelo Órgão Ministerial, especialmente em fase inquisitorial.

A decisão impugnada não suprimiu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, os quais podem ser plenamente exercidos no momento da realização do ato, inclusive com acompanhamento pela defesa técnica e formulação de quesitos, observadas as balizas legais pertinentes.

Nesse contexto, incide, ainda, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo sem a demonstração concreta de prejuízo.

O corrigente não demonstrou prejuízo efetivo decorrente do deferimento da medida, limitando-se a suscitar alegação genérica de violação ao contraditório. Ao revés, observa-se que a própria produção da prova ainda seria submetida ao crivo judicial em audiência regularmente designada, com a participação da defesa técnica.

De mais a mais, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta no deferimento da produção antecipada da prova oral, especialmente diante da natureza sensível do depoimento especial e da necessidade de preservação da higidez probatória, circunstâncias que legitimam a atuação jurisdicional preventiva.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA. VALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O depoimento especial da vítima, previsto na Lei 13.431/2017 (arts. 7º, 8º e 9º), pode ser tomado de forma antecipada, antes de deflagrada a persecução penal (art. 11 e § 1º), considerada a condição de adolescente possível vítima de abuso sexual, justificada a urgência da medida para resguardar a fidedignidade das declarações e permitir a superação de eventuais traumas com a maior brevidade.

3. Na hipótese, consoante ressaltado pelo acórdão, "a adoção da perícia psicológica como modalidade de oitiva da ofendida foi adotada por expressa recomendação do setor profissional competente, visando a sua não revitimização (e, portanto, a não repetição do ato), tudo com o objetivo de melhor atender o interesse da adolescente”.

4.

A jurisprudência desta Corte, na linha da lei processual (art. 563 - CPP), adota o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual incumbe à parte demonstrar o efetivo prejuízo para justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese, porquanto o recorrente não logrou demonstrar os aspectos em que a colheita da prova teria prejudicado a defesa.

5. "A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal" (HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 1946961 PR 2021/0248675-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos)

Ressalte-se, ainda, que eventual irresignação quanto ao conteúdo decisório ou à validade da prova produzida poderá ser oportunamente suscitada pelos meios processuais adequados, não se revelando a Correição Parcial sucedâneo recursal destinado à revisão ampla do ato jurisdicional impugnado.

Destarte, ausente demonstração de erro procedimental grave, abuso judicial ou inversão tumultuária da marcha processual, impõe-se a manutenção da decisão vergastada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo íntegra a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026